Tribunal: TJSP
Processo: 2293611-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. IRREGULARIDADE. PRETENDIDA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, BEM COMO O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO REALIZADO PELA AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELO ROL TAXATIVO PREVISTO PELO ARTIGO 1.015 DO CPC.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA. INDICAÇÃO DE QUESITOS E ASSISTENTES TÉCNICOS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO NÃO

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE. IRREGULARIDADE. PRETENDIDA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, BEM COMO O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO REALIZADO PELA AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. MATÉRIA NÃO ABARCADA PELO ROL TAXATIVO PREVISTO PELO ARTIGO 1.015 DO CPC.

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PERÍCIA. INDICAÇÃO DE QUESITOS E ASSISTENTES TÉCNICOS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO NÃO PRECLUSIVO, DESDE QUE A INDICAÇÃO SEJA REALIZADA ANTES DO INÍCIO DOS TRABALHOS PERICIAIS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.